Tribunal: TJSP
Processo: 1020999-22.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Despesas médico-hospitalares – Denunciação da lide ao plano de saúde – Recursos contra sentença que julgou procedentes a cobrança e a lide secundária – Descabimento – Lide secundária que discute eventual direito de regresso do paciente beneficiário denunciante contra o plano de saúde denunciado, por recusa de cobertura, autorizando a denunciação desta – Internação

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Despesas médico-hospitalares – Denunciação da lide ao plano de saúde – Recursos contra sentença que julgou procedentes a cobrança e a lide secundária – Descabimento – Lide secundária que discute eventual direito de regresso do paciente beneficiário denunciante contra o plano de saúde denunciado, por recusa de cobertura, autorizando a denunciação desta – Internação hospitalar em razão de fortes dores abdominais e de sangramento – Necessidade de submissão ao procedimento de urgência e/ou emergência, de inibição de parto prematuro – Cobertura integral do atendimento, que é direito do paciente beneficiário, sem submissão a prazo de carência que não o previsto em lei, de 24 horas – Inteligência dos artigos 12, V, "c" e 35-C, da Lei 9.656/98 – Incidência da Súmula 103 deste Tribunal – Recusa de cobertura que não se sustém – Recursos desprovidos.